Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REVISÃO DA FATURA. VALOR MANIFESTAMENTE EXORBITANTE. CABIMENTO.
1. Não se conhece de preliminar de incompetência em razão de ausência de interesse recursal, quando o juízo que proferiu a sentença integra justamente uma das varas a qual se pretende o envio dos autos.
2. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre o destinatário final dos serviços de abastecimento de água e saneamento, e a CAESB, fornecedora de tais serviços.
3. Constatando que o valor da fatura de água e esgoto é manifestamente exorbitante em comparação com a média de consumo do imóvel e não tendo a concessionária do serviço demonstrada a regularidade da cobrança, a revisão do valor é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.